Tribunal: TJMT
Processo: 0039127-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039127-77.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JUNIOR MARQUES SHMDT - CPF: 051.369.411-03 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos a relação entre os gastos despendidos pela vítima com o tratamento médico e o acidente de trânsito, o reembolso é devido, nos termos do que dispõe a Lei no 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de fls.131/136, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Capital, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT no 0039127-77.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para condenar a seguradora apelante ao pagamento de R$13.162,50 (treze mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (13.08.2016) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenou-a, ainda, ao reembolso de R$1.421,22 (um mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos) referente as despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Irresignada, a apelante defende ser descabido o reembolso dos valores supostamente gastos pela parte recorrida com despesas médicas e hospitalares, visto que ausente a devida comprovação do nexo causal entre os gastos alegados e as lesões decorrentes do sinistro em discussão.

Deste modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido no que se refere ao reembolso das despesas médicas e suplementares.

Contrarrazões às fls. 147/151, por meio das quais a parte apelante refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelada, foi vítima de acidente de trânsito em 13.08.2016, o que resultou em Lesão Permanente de 75% do Membro Inferior Esquerdo, 50% do Membro Superior Esquerdo e 10% da Estrutura Abdominal, resultando em sua incapacidade parcial permanente, conforme Laudo Pericial acostado às fls. 59.

Importante ressaltar que a parte autora juntou aos autos o requerimento administrativo prévio às fls. 128, tendo em vista ser este documento indispensável para a concessão do benefício pleiteado.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora requerida ao pagamento do valor de R$13.162,50 (treze mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como ao reembolso das despesas médicas e suplementares, no importe de R$1.421,22 (um mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos).

A parte recorrente discute apenas a questão das despesas, sob o fundamento de que não ficou comprovada a relação entre as despesas médicas e o acidente descrito na inicial.

Sem maiores delongas, entendo que não assiste razão à apelante.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, ao contrário do afirmado pela seguradora recorrente, constato presente o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito narrado e as despesas médicas comprovadas.

O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei no 6.194/74, que prevê, em seu art. 3o, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.945/2009, o seguinte:

Art. 3o - Os danos cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
.

Ressalte-se que o referido diploma legal não estabelece requisitos formais em relação aos documentos a serem apresentados para fins de comprovação de despesas médicas, assim não merecendo acolhida a alegação da seguradora ré no sentido de que as despesas comprovadas através das Notas Fiscais de fls. 49/51 estão desacompanhadas da prescrição médica, não geram direito ao reembolso previsto pelo seguro DPVAT.

Isso porque consta na nota de fls. 49, a discriminação dos serviços que referem-se a despesas médico-hospitalares na data do acidente, 13.08.2016, bem como todos os exames juntados nos autos são das áreas lesionadas.

Ademais, consta nas notas juntadas às fls. 50/51,a discriminação dos medicamentos, o aluguel de tipóia no período de 14.09.2016 a 16.09.2016.

Com efeito, restou demonstrada a relação entre tais despesas e as lesões sofridas pela parte autora, não merecendo reparo a sentença atacada.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbencias, em sede recursal, para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020